Tribunal: CARF
Processo: 10283.720802/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. ADA ANTES DE 2012. DESNECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável pelo ITR, o contribuinte deve comprovar a existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos requisitos previstos na lei para ser considerada como uma área de preservação permanente. Esta comprovação pode ser feita mediante Laudo Técnico emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica e que cumpra os requisitos das Normas ABNT.
Já com relação ao ADA, em razão da existência de orientação da PGFN, é desnecessária sua apresentação, em relação à APP, para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.651/2012 (novo Código Florestal).
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE
Apesar de ser desnecessária a apresentação do ADA para comprovar a existência das áreas de reserva legal, cabe ao contribuinte comprovar a averbação, antes da ocorrência do fato gerador do ITR, da referida área de reserva legal na matrícula do imóvel, que informe expressamente a área gravada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare, inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720802/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.314 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MIL MADEIRAS PRECIOSAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. ADA ANTES
DE 2012. DESNECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável pelo ITR, o contribuinte deve
comprovar a existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos requisitos
previstos na lei para ser considerada como uma área de preservação
permanente. Esta comprovação pode ser feita mediante Laudo Técnico emitido
por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica e que cumpra os requisitos das Normas ABNT.
Já com relação ao ADA, em razão da existência de orientação da PGFN, é
desnecessária sua apresentação, em relação à APP, para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.651/2012 (novo Código Florestal).
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
NECESSIDADE
Apesar de ser desnecessária a apresentação do ADA para comprovar a
existência das áreas de reserva legal, cabe ao contribuinte comprovar a
averbação, antes da ocorrência do fato gerador do ITR, da referida área de
reserva legal na matrícula do imóvel, que informe expressamente a área
gravada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720802/2010-44
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Reserva Legal de 9.000ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 112/146, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 88/100, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 13/18, lavrado em 16/11/2010, relativo ao exercício de
2006, com ciência do RECORRENTE em 14/02/2011, conforme AR de fl. 81.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 695.393,72, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 14/16. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) Área de
Preservação Permanente – APP (ii) a Área de Servidão Florestal, e (iii) o valor da terra nua –
VTN declarado, que foi calculado com base na tabela SIPT, conforme VTN/ha médio apontado à
fl. 12.
A autoridade fiscal esclareceu que a Área de Servidão Florestal deveria estar
averbada à margem da matrícula do imóvel na data do fato gerador.
Ademais, para poder deduzir a APP e a Área de Servidão Florestal, as mesmas
devem ser obrigatoriamente informadas tempestivamente em ADA. Para comprovar a APP,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

também seria necessário Laudo técnico emitido por profissional habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
Assim, como não houve comprovação nos termos acima, a área de Preservação
Permanente (3.601,0ha) e a Área de Servidão Florestal (12.600,0ha) foram integralmente
glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 17, o que
provocou a consequente alteração do grau de utilização do solo de 27,8% para 2,8%, assim como
majorou a área tributável do imóvel.
Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 50.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 88,36/ha. Deste modo, o
VTN foi ampliado de R$ 50.000,00, para R$ 1.590.480,00, conforme demonstrativo de fl. 17

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 24/57. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificada do lançamento em 14/02/2011, conforme AR de fl. 81, a interessada por
meio de seu advogado apresentou impugnação em 16/03/2011, fls. 24 a 57, e após
relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes
para dirimir a lide são:
Ocorreu falha grave na autuação impedindo o direito de defesa e o contraditório da
contribuinte;
Sustenta que a utilização do SIPT é ilegal e inconstitucional, pois os proprietários de
imóveis rurais não tem acesso ao sistema, o que inviabiliza a produção de provas, para
justificar cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
Afirma que a teoria dos motivos determinantes dispõe que o ato administrativo deve
guardar obrigatoriamente a compatibilidade com a situação de fato que ensejou a
manifestação de vontade da administração pública;
As áreas de preservação permanente e de reserva legal estão devidamente comprovadas
com a Certidão da matrícula e Laudo Técnico;
A Escritura Pública de Compra e Venda que pagou pelo imóvel o valor de R$
472.680,00;
Sustenta que os juros de mora e a multa de ofício são inconstitucionais, e para justificar
cita jurisprudência do STJ e doutrina;
Por fim, solicita nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa; que
sejam aceitas as áreas de preservação permanente e reserva legal e o VTN declarado no
DIAT/2006, e que sejam afastados os juros de mora e a multa de ofício.
-Instruiu a impugnação os documentos de fls. 59 a 80, representados por Procuração,
Contrato Social, Certidão da Matrícula, Laudo Técnico de Caracterização de Floresta e
Área de Preservação Permanente, Mapas, entre outros.
É o relatório.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou
improcedente a impugnação do recorrente, conforme ementa abaixo (fls. 88):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
Nulidade do Lançamento
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Perícia.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas nos autos.
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. ADA.
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
devem ser, por expressa disposição legal, reconhecidas como de interesse ambiental
mediante protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o
Ibama. Por outro lado, a área de reserva deve ser averbada na matrícula do imóvel na
data do fato gerador do ITR.
Valor da Terra Nua - VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC ao imposto decorrem de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 31/10/2013,
conforme termo de fls. 104, apresentou o recurso voluntário de fls. 112/146 em 02/12/2013.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINARES
Prevalência da verdade material
Neste tópico, o RECORRENTE apenas argumenta que as provas trazidas aos
autos sejam devidamente analisadas e valoradas, mesmo que não tenham sido trazidas durante a
fase de fiscalização, prevalecendo a verdade substancial no processo administrativo. Assim, a
apreciação das provas não pode ser afastada sob pena de nulidade.
Sobre o tema, esclareço que é plenamente possível a apreciação de provas neste
momento processual, desde que tenha sido instaurado o litígio sobre a matéria. Portanto, os
documentos foram devidamente analisados e serão novamente discutidos no presente
julgamento.

Da Nulidade do Lançamento. Cerceamento do Direito de Defesa.
O RECORRENTE alega cerceamento do direito de defesa por estar impedido de
exercê-lo com amplitude e por terem sido os documentos apresentados desconsiderados pela
RFB, motivo pelo qual não houve respeito ao princípio da verdade material.
Pois bem, entendo que a Notificação de Lançamento contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado, conforme será demonstrado.
O art. 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O direito à ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
de o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos necessários para fins de comprovar a área
declarada de preservação permanente e de servidão florestal, bem como o Valor da Terra Nua
informado na DITR/2006, sob pena de que fosse efetuado o lançamento de ofício.
Dessa forma, verifica-se ainda que, depois de cientificado da exigência, o
contribuinte dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de
forma igualmente clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16
do Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não
há que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Especificamente quanto à legalidade da utilização do SIPT para arbitramento do
VTN, o tema será tratado com mais detalhes no respectivo tópico deste voto.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do contribuinte
neste caso.

Da Legalidade do Lançamento
Sobre este assunto, vale ressaltar que o lançamento é ato privativo da
Administração Pública pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de
apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da
Lei no 5.172/1966, o Código Tributário Nacional – CTN. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
parágrafo 1o do art. 142 do CTN.
Neste tópico, o RECORRENTE apresenta razões genéricas no sentido de que “o
lançamento, como norma concreta, há de ser feito de acordo com a norma abstrata contida na
lei”, e que o lançamento deve ser revisto quando houver erro de fato ou de direito (fl. 124). Mais
adiante, elenca requisitos dos atos administrativos, dentre os quais cita a motivação.
No entanto, não aponta quais seriam esses erros capazes de provocar a nulidade
do lançamento ou o que teria ensejado a ausência de motivação do lançamento.
Portanto, não há o que analisar neste tópico.

MÉRITO
Das Áreas Isentas Cujo Reconhecimento foi Pleiteado
Conforme exposto, a autoridade fiscal efetuou a glosa da APP e da área de
servidão florestal por ausência de ADA tempestivo, bem como por ausência de laudo técnico (no
caso da APP) e de averbação na matrícula do imóvel (no caso da área de servidão florestal) que
atestassem a comprovação das mesmas.
Em seu recurso, o contribuinte pleiteia a existência da APP, conforme laudo
apresentado, e de Área de Reserva Legal, conforme atesta averbação contida na matrícula do
imóvel, ao mesmo tempo em que defendeu a desnecessidade de apresentação tempestiva do
ADA para comprovar tais áreas isentas.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pelo RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal e de servidão florestal, por exemplo, esse documento
específico pode ser a averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação
permanente, um Laudo Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento oficial que ateste a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação acima, firmada pela
PGFN em lista de dispensa de contestar e recorrer, em razão da economia processual e também
para evitar sobrecarregar o Judiciário e a própria PGFN, já que esta (que é competente para
executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais créditos
tributários judicialmente ao recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, nos casos que versem sobre a matéria.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.

Da área de reserva legal – ARL. Retificação da Declaração
Como exposto, o lançamento decorreu da glosa de APP e de área de servidão
florestal. Contudo, em sua impugnação e no recurso voluntário, o RECORRENTE
aparentemente ignora o fato de que declarou uma área de servidão florestal, pois reiteradamente
alega que a área não explorável do imóvel era composta por APP e por ARL.
Denota-se das razões recursais que o contribuinte pleiteia a aplicação do princípio
da verdade material, já que mencionada ARL é pré-existente à época do fato gerador.
Sobre o tema, julgo importante esclarecer que é firme o entendimento desta
Turma no sentido de que, nesta fase processual, a análise do caso fica adstrita às razões que
culminaram o lançamento que, no caso, foi a glosa da área de preservação permanente, de área
de servidão florestal e a retificação do VTN. Isto porque não cabe alteração de sua própria
declaração após o lançamento quando estas tratam de verdadeira retificação de sua declaração.
Apenas é possível a análise de alterações pretendidas quando estas decorrem de
mero erro de preenchimento pelo contribuinte (erro de fato).
Não obstante, questões comprovadas por meros documentos existentes na época
do fato gerador podem ser aceitas, como, por exemplo, a área total do imóvel e a existência de
ARL averbada à margem da matrícula do imóvel.
Estas situações diferem da comprovação da existência de APP, por exemplo, cuja
comprovação demanda a elaboração de um laudo; ou ainda de outras áreas para as quais seja
exigida a apresentação de ADA e este não tenha sido entregue tempestivamente.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

No caso concreto, entendo que a área de reserva legal apresentada pelo
RECORRENTE, de 9.000ha, pode ser reconhecida em razão da averbação tempestiva da mesma
à margem da matrícula do imóvel.
Como pontuado, no que se refere às áreas de reserva legal, é possível a sua
exclusão da base tributável do ITR ainda que não tenha sido expedido o ADA, desde que tal
circunstância esteja averbada na matrícula do imóvel. Sobre o tema, cito novamente a súmula no
122 do CARF:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em consulta a documentação acostada pelo RECORRENTE, verifica-se que a
averbação de reserva legal neste imóvel é datada de 19/11/1997 (fls. 72/73).
Neste sentido, como o presente caso envolve o exercício 2006, verifica-se que
houve a averbação tempestiva da ARL na matrícula do imóvel, conforme dispõe o art. 16, §8o, da
Lei no 4.771/65 (vigente à época dos fatos) e o art. 12, §1o, do Decreto no 4.382/2002
(Regulamento do ITR), abaixo transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Portanto, voto por acatar a ARL de 9.000ha comprovada pelo contribuinte.

Da área de preservação permanente – APP
Conforme exposto, as APPs podem ser excluídas da base de cálculo do imposto,
desde que atendidos os requisitos legais.
No presente caso, o lançamento foi realizado em razão da ausência de
apresentação tempestiva do ADA, bem como em razão ausência de comprovação da efetiva
existência da integralidade área de preservação permanente declarada mediante laudo técnico (fl.
15):
2.1 Das Áreas de Preservação Permanente Para a Área de Preservação Permanente
definidas no art. 2° do Código Florestal, seria necessário, para o benefício da isenção, o
ADA protocolizado no órgão ambiental competente no prazo tempestivo bem como o
Laudo técnico emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica ART registrado no CREA.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

Como o presente caso envolve período anterior à vigência da Lei no 12.65/2012,
há orientação da PGFN no sentido de dispensar a apresentação do ADA.
Porém, sabe-se que a existência da APP deve ser comprovada com a apresentação
de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que
apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que alíneas do artigo 2o da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal),
com as alterações da Lei no 7.803/1989, a área se enquadra.
Assim, nota-se que foi devidamente requerido pela fiscalização o referido Laudo
técnico a fim de comprovar “as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o
imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstos
nos termos das alíneas a até h do artigo 2° da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965, que
identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente geo-referenciadas ao sistema
geodésico brasileiro” (fl. 04).
O RECORRENTE apresentou em fase impugnatória laudo técnico emitido por
engenheiro florestal (fls. 74/76) acompanhado ART (fl. 80), informando a existência das áreas de
preservação permanente declaradas. Porém, este laudo não descreve a correta indicação das
áreas, de forma a identificar em quais das alíneas do artigo 2o da Lei no 4.771/1965 se enquadra a
descrição da área do imóvel, fato devidamente requerido pela fiscalização.
Portanto, entendo que referido laudo não é apto para comprovar a existência da
APP e, consequentemente, o seu tamanho.
Ademais, as constatações expostas no laudo foram embasadas em imagem de
satélite obtida em 14/07/2008, ao passo que o objeto do presente processo é o exercício 2006
(fatos ocorridos no ano-calendário 2005), de modo que, também por este motivo, o laudo se
mostra inapto para reestabelecer a dedução da APP declarada.
Logo, não tendo sido a APP devidamente comprovada por laudo técnico
apresentado aos autos, como demonstrado no julgamento de piso, entendo que não merece
prosperar o recurso voluntário com relação a este tópico.

VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
O RECORRENTE alegou que o lançamento não deveria prevalecer pois tomou
como base para arbitramento as informações constantes no sistema SIPT, mecanismo o qual o
contribuinte não tem acesso, como base de cálculo, demonstração da técnica/método ou
parâmetros utilizados para arbitrar o VTN. Assim, teria havido o cerceamento do seu direito de
defesa.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fará a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado a
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Por sua vez, a própria legislação elenca que o arbitramento será realizado tomando
como base o sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel, conforme consta da intimação de fl. 04.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, na medida em que é
facultado ao contribuinte, em qualquer momento do procedimento fiscal, apresentar
documentação que comprove o valor real do VTN para o imóvel em questão. Como mencionado,
a utilização do sistema SIPT é meramente subsidiária, nos casos em que o contribuinte não puder
comprovar, por outros meios, o valor da terra nua declarada.
No presente caso, o RECORRENTE não apresentou laudo técnico que
demonstrasse o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características particulares ou
nenhum documento exigido para tal comprovação, como acima citado.
Ao contribuinte cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o
art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, ante a ausência de documentação apta a comprovar o VTN apurado pelo
RECORRENTE em sua declaração do ITR, não se pode afastar o arbitramento promovido pela
fiscalização.
Entendo como correto o procedimento adotado pela fiscalização de arbitrar o
VTN com base no sistema SIPT, pois a já citada legislação de regência do ITR (art. 14 da Lei no
9.93/96) é clara ao determinar que em caso de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o
lançamento de ofício tomará como base as informações sobre preços de terras constante em
sistema instituído pela RFB.
Portanto, é legal a utilização do SIPT quando o VTN informado pelo contribuinte
em sua DIAT não puder ser comprovado através de laudo, não havendo qualquer violação a
ampla defesa do contribuinte.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720802/2010-44

Inconstitucionalidade da Aplicação da Selic como Taxa de Juros Moratórios
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

Caráter Confiscatório da Multa
O RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria
efeito confiscatório e violaria diversos princípios constitucionais. Com essa linha de
argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, com base na súmula acima citada, não pode este CARF se debruçar
sobre esta e outras demais questões de inconstitucionalidade trazidas pelo contribuinte em seu
recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para reconhecer uma área de reserva legal de
9.000ha no imóvel.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital